Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-68.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003265-68.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVINA ALVES DE FREITAS - CPF: 858.881.171-53 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 186/2025. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, sob o entendimento de que a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 teria instituído procedimento administrativo suficiente para restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A sentença exequenda reconheceu a ilicitude dos descontos realizados por entidade associativa, condenando a parte requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 configura causa superveniente apta a extinguir cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 possui natureza de ato administrativo normativo destinado à regulamentação de procedimento administrativo de restituição, não possuindo aptidão para afastar os efeitos da coisa julgada material nem substituir a execução judicial.

4.

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, assegurando ao credor o direito de promover sua satisfação pela via executiva.

5.

A extinção do cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais, exige a demonstração de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, hipótese não configurada nos autos.

6.

Inexiste prova de pagamento, novação, compensação, transação, remissão ou qualquer outra causa legal apta a extinguir o crédito reconhecido judicialmente.

7.

O procedimento administrativo previsto na IN PRES/INSS no 186/2025 não contempla, necessariamente, a integralidade das verbas reconhecidas judicialmente, especialmente indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

8.

O risco hipotético de duplicidade de ressarcimento não autoriza a extinção prematura da execução, podendo eventual pagamento administrativo futuro ser objeto de compensação ou abatimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não configura causa superveniente apta a extinguir cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial transitado em julgado.

2.

A existência de procedimento administrativo facultativo de restituição não afasta o direito da parte credora de promover a execução judicial do título.

3.

O risco eventual de duplicidade de ressarcimento não autoriza a extinção da execução sem prova de efetiva satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003265-68.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Olivina Alves de Freitas

Recorrido(s):

Associação Brasileira dos Servidores Públicos – ABSP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face de sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei no 9.099/95, sob o entendimento de que a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 teria instituído procedimento administrativo suficiente para restituição dos valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a extinção do cumprimento de sentença foi indevida, porquanto a Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não possui aptidão para afastar a coisa julgada nem substituir a execução judicial, tratando-se de procedimento administrativo facultativo, inexistindo causa legal superveniente apta a extinguir a obrigação reconhecida judicialmente, razão pela qual requer o regular prosseguimento da execução.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 553,74 a título de repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros na forma fixada no decisum. Referida sentença transitou em julgado em 31/07/2025.

Na sequência, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a parte exequente apresentou memória atualizada do débito, indicando crédito no montante de R$ 9.154,53.

A posterior edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não possui o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

Trata-se de ato administrativo normativo voltado à regulamentação de procedimento administrativo de restituição, cuja utilização é facultativa ao segurado, não substituindo a via jurisdicional nem afastando os efeitos da coisa julgada material, protegida pelo art. 502 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, sendo assegurado ao credor o direito de promover sua satisfação pela via executiva.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 52 da Lei no 9.099/95 estabelece que a execução se processará no próprio Juizado, admitindo-se a extinção apenas nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença.

No caso concreto, inexiste prova de pagamento, novação, compensação, transação, remissão ou qualquer outra causa legal apta a extinguir o crédito reconhecido judicialmente.

Cumpre observar, ainda, que o procedimento administrativo instituído pela IN PRES/INSS no 186/2025 não contempla, necessariamente, a integralidade das verbas reconhecidas no título executivo judicial, especialmente indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito, circunstância que reforça a impossibilidade de substituição da execução jurisdicional pela via administrativa.

O fundamento utilizado na sentença recorrida, consistente na necessidade de evitar eventual duplicidade de ressarcimento, igualmente não se sustenta, porquanto se trata de hipótese meramente eventual e futura, passível de resolução mediante compensação ou abatimento, caso comprovado posterior pagamento administrativo.

Tal circunstância, contudo, não autoriza a extinção prematura da execução, sob pena de esvaziamento da eficácia executiva da coisa julgada e afronta ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Assim, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito e sem a configuração de causa legal extintiva da obrigação, a decisão recorrida incorreu em violação ao sistema executivo previsto na Lei no 9.099/95 e no Código de Processo Civil, impondo-se sua reforma para determinar o regular prosseguimento da fase executiva.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença e determinando o regular prosseguimento da execução, até a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026